Tribunal: STF
Processo: RHC 247198
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL LEVADA A EFEITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por André Luiz de Araújo, em 10.9.2024, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 922.133, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Consta desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ser “necessário que o habeas corpus, ainda que impetrado sobre decisão transitada em julgado, seja ao menos analisado, ainda que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício, como já se consolidou nesta Corte”.



    Afirma que “(...) permitir que situações como essa passem sem correção mina a confiança no sistema judicial e desrespeita a garantia de direitos básicos dos cidadãos, destacando a importância de uma atuação judicial efetiva e imparcial para a preservação da justiça e do Estado de Direito. Por outro lado, a matéria aqui discutida é penal. Há um ser humano tendo seus direitos potencialmente violados e isso afeta sua liberdade, seu bem mais importante depois da vida. Não por outro motivo, o habeas corpus não se submete a determinados formalismos e caprichos processuais como a preclusão, de modo que nada impede sua análise mesmo caso tenha sido impetrado em substituição a revisão criminal. O decurso de tempo não impede seu conhecimento tampouco a concessão da ordem, que pode ocorrer de ofício a qualquer momento, uma vez reconhecida a ocorrência de uma ilegalidade, ainda que esta nunca tenha sido tenha sido sequer antes alegada. O Código de Processo Penal, em seus artigos 647 e 648, disciplina que o habeas corpus será concedido SEMPRE que alguém ‘sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir’. Ademais, não se trata aqui de caso de revisão criminal, já que não há fatos ou provas novas. O que há é uma ilegalidade flagrante, gritante, mas que percebida, alegada e ventilada neste momento, o que não interfere na sua existência”.



    Estes os pedidos:



    “(...) a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos; e 



    d) Observadas, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal conferidas aos membros da Defensoria Pública da União, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento, e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Em suas razões, a defesa alega que, ‘não obstante o trânsito em julgado da Ação Penal cujos efeitos se buscam remediar com a presente impetração, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, desde que presentes acervo probatório pré-constituído e o delineamento de fatos incontroversos, cabível se mostra a ação de habeas corpus’ (fl. 308). 



    Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão colegiado, a fim de que seja concedida a ordem e revista sua pena. 



    (...) A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    A parte pleiteia a revisão na dosimetria da pena. 



    Todavia, tal como registrei na decisão monocrática, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão de apelação já transitado em julgado. E, somente após haver a condenação sido sacramentada, a defesa impetrou este mandamus, que é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido”.



    4. Ao contrário do alegado no presente recurso, não se comprova constrangimento ilegal a ser reparado na espécie. No exame do habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que aquela ação (Habeas Corpus n. 922.133) é sucedâneo de revisão criminal, nela se pretendendo a revisão da pena imposta ao paciente, com a reforma do julgamento da apelação criminal da defesa. Portanto, foi prestada a jurisdição de forma completa. Ademais, ressaltou-se que a análise da pretensão de revisão da pena demandaria desconstituição do trânsito em julgado da condenação. Não foi constatada na espécie flagrante de ilegalidade a justificar a relativização do entendimento segundo o qual é incabível uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Nessa mesma linha, o “Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE n. 1.509.461-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.11.2024).



    5. Ademais, o julgamento objeto deste recurso ordinário em habeas corpus está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não foi constatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora